Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-96.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/1969. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DEFESA. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, o cumprimento da liminar é condição de prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado, como se observa do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
2. Após várias diligências sem êxito para localização do veículo, o autor não requer a conversão do pedido de busca e apreensão em Ação de Executiva, não há possibilidade em dar andamento à marcha processual, caracterizando-se, a ausência de interesse processual.
3. Não há falar em violação ao princípio da não surpresa por ausência de intimação para impulsionar o processo, quando o juiz concede à parte diversas oportunidades para indicar a localização do veículo ou requerer a conversão do feito em execução, sob a advertência de extinção.
4. A intimação pessoal da parte apenas é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, quais sejam: abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ou no caso de o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes.
5. Recurso conhecido e não provido.